Tribunal: TJMT
Processo: 1016648-83.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016648-83.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOEL BELCHO PINTO - CPF: 523.397.501-72 (APELADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), FABIANA CURI - CPF: 569.773.871-49 (ADVOGADO), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), DIRCEU DE BARROS - CPF: 173.751.341-20 (APELANTE), MILTON CORREA DE MORAES - CPF: 353.913.081-00 (ADVOGADO), REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 035.848.478-26 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO - CPF: 942.670.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CARÊNCIA DA AÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido o princípio da dialeticidade.

A preliminar de carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Havendo pedido expresso da parte de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia.-

Assim, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DIRCEU DE BARROS
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Manutenção de Posse c/c Perdas e Danos
ajuizada por
JOEL BELCHO PINTO,
para manter o autor na posse do bem imóvel descrito na inicial, bem como condenou o requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.840,00 (quatro mil oitocentos e quarenta reais) em razão da demolição do barracão erigido pelo autor no imóvel, que deverá ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, c/c § 1o do art. 161 do Código Tributário Nacional, a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir do evento danoso, tendo em vista ser decorrente de ato ilícito extracontratual (Súmula 43 e 54 do STJ). Condenou o requerido ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça ora deferido.

Alega preliminarmente: carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido, sob o fundamento de que o imóvel reclamado pelo apelado não se trata do mesmo imóvel onde teria construído a base de uma construção, uma vez que ambos os lotes de terreno se encontram no mesmo quadrante 307-178, mas são lotes distintos, sendo que o lote de terreno de no 05, que o autor diz ter comprado se encontra vazio; e o lote de terreno no 02 (onde teria construído a base de uma construção) pertence ao apelante.

Ainda, cerceamento de defesa, sob alegação de que o juízo
a quo
indeferiu pedido de defesa para intimação da
“expert”
no sentido de responder os questionamentos de dúvida razoável, em relação aos documentos juntados pela perícia, bem como para esclarecer pontos de dúvidas e que poderiam solucionar a lide de forma mais justa.

No mérito, sustenta a inexistência da posse na área reivindicada do apelado, haja vista que embora tenha procurado demonstrar a posse do imóvel reivindicado, através de “contrato lote”, que traduz na verdade a compra do lote de número 05, da quadra 178, no entanto, o apelado tentou tomar posse do lote no 02, achando ser o lote de no 05.

Aduz que o apelado não comprovou a alegada posse, mansa e pacífica do lote de terreno
sub judice
, eis que trata de imóvel diverso daquele que reivindica, conforme mapa de memorial descritivo da localização do imóvel em comparação com o documento trazido na inicial: “contrato lote”.

Afirma o apelante que adquiriu o imóvel em 22 de maio de 1990, de ANTONIO MAXIMO ALVES e sua esposa MARIA DAS GRAÇAS ANTRONIO ALVES, vide Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel e meses depois, em dezembro de 1990 registrou a compra do imóvel, junto ao Cartório de Bom Sucesso, da Comarca de Várzea Grande, conhecido como Cartório do Capão Grande.

Relata que o lote de terreno urbano com área de 840 metros quadrados está atualmente dividido em 04 lotes, 01, 02, 03 e 04, do quadrante 307-178, que faz margem a antiga estrada do Capão Grande, hoje denominada Avenida Frei Coimbra, em Várzea Grande/MT.

Narra que o imóvel dividido em 04 lotes, está devidamente cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, em nome do apelante, divididos em lotes 01, 02, 03 e 04, do quadrante 307-178.

Assevera que o apelante é legítimo possuidor dos lotes, 01, 02, 03 e 04 do quadrante 307-178, que faz parte da área maior do imóvel, que contém 05 lotes ao todo, como descrito no mapa de memorial descritivo da localização do imóvel.

Discorre que no decorrer desses mais de 30 anos em que possui o referido imóvel, sempre cuidou, cercou e o manteve sob sua posse, no sentido de construir futura casa ou mesmo vendê-los.

Declara que o laudo pericial necessita de mais esclarecimentos, pois não trouxe aos autos informações suficientes sobre qual o lote realmente ocupado pelo apelado.

Pondera que sempre manteve a posse do imóvel, quais sejam, os lotes de número 01 ao 04, com cerca e sempre limpo e, inclusive interpôs ação de reintegração de posse junto ao Processo no 1022139-08.2021.8.11.0002, junto à 1a Vara Cível de Várzea Grande, quando foi turbado no lote de no 03.

Revela que o apelado não faz jus aos danos materiais, uma vez que juntou nota fiscal no valor de R$ 4.840,00, não estando sequer em seu nome, nem referência de seu documento de CPF, ou ainda que referido material teria sido utilizado na obra, podendo referida nota de compras pertencer a terceiros, assim, não comprovando que tais gastos teria relação com os fatos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e para acolher a preliminar de carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido e cerceamento de defesa, para declarar a nulidade da sentença.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou a reforma da sentença para determinar a realização de nova perícia técnica, haja vista a inconclusão dos trabalhos periciais e não solução dos pontos impugnados pela defesa.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 209373776, alegando preliminarmente violação ao princípio da dialeticidade e preclusão para impugnar o laudo pericial em sede recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença em sua peça recursal.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o apelante, mesmo que de forma sucinta, insurgiu-se contra a sentença, pugnando pela reforma para que seja julgada improcedente a ação.

Assim, constata-se que o apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações do recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO

Sustenta o apelante preliminar de carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido, sob o fundamento de que o imóvel reclamado pelo apelado não se trata do mesmo imóvel onde teria construído a base de uma construção, uma vez que ambos os lotes de terreno se encontram no mesmo quadrante 307-178, mas são lotes distintos, sendo que o lote de terreno de no 05, que o autor diz ter comprado se encontra vazio; e o lote de terreno no 02 (onde teria construído a base de uma construção) pertence ao apelante.

Contudo, referida preliminar se confunde com o mérito.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega o apelante
cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juízo
a quo
indeferiu pedido de defesa para intimação da
“expert”
no sentido de responder os questionamentos de dúvida razoável, em relação aos documentos juntados pela perícia, bem como para esclarecer pontos de dúvidas e que poderiam solucionar a lide de forma mais justa.

No caso, verifica-se que foi deferida a realização da prova pericial, bem como nomeada perita a Sra. REGINA PAGLIUSO SIQUEIRA DE OLIVEIRA, conforme ID no 209372740.

O Laudo Pericial foi acostado no ID no 209373755.

Intimada as partes para se manifestarem a respeito do laudo pericial, o requerido, ora apelante, impugnou o laudo pericial no ID no 209373769 e requereu esclarecimentos à
expert.

Assim, não há ser falar em preclusão, ante a manifestação do requerido, no ID no 209373769.

Não obstante e sem que houvesse pronunciamento a respeito da impugnação ao laudo pericial e pedido de esclarecimentos a
expert
, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a ação.

Nesse contexto, tem-se que ao deixar de se manifestar acerca de questões – diga-se de passagem, relevantes e pertinentes, na medida em que o laudo pericial entendeu que
“O imóvel adquirido pelo Requerido, através de uma “Escritura Pública de Cessão de Direito de Posse”, não é possível afirmar a localização exata”
– o douto magistrado singular incorreu em cerceamento de defesa e na própria negativa da prestação jurisdicional.

Ora, se a parte veicula alguma pretensão, cabe ao Juiz apreciá-la, ainda que para dizer intempestiva, incabível, ou mesmo improcedente, sob pena de vulneração ao princípio da indeclinabilidade da jurisdição.

Acerca do tema, a lição de NELSON SANTOS:

"(...). De fato, a explicitação dos motivos da decisão possibilita conhecer os raciocínios realizados pelo juiz e, por conseguinte, viabiliza o eficiente manejo dos recursos.

O dever de fundamentar as decisões judiciais possui, atualmente, status constitucional (ver art. 93, IX, da CF) e configura garantia inerente ao Estado Democrático de Direito. Com efeito, não tivesse o juiz o dever de indicar os motivos de suas decisões, estaria aberto o caminho aberto para o despotismo e as arbitrariedades". (Código de Processo Civil Interpretado, Coordenador Antônio Carlos Marcato, São Paulo: Atlas, 2004, p. 435).

Ademais, não se pode olvidar que o pedido de esclarecimentos ao perito constitui direito assegurado às partes, a teor do que preceitua o art. 477, § 2o, CPC/15,
in verbis:

"Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte."

Destarte, uma vez caracterizado o cerceamento de defesa, surge a necessidade de anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a perita seja intimada para prestar os esclarecimentos solicitados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. -
Ausência de manifestação do Perito, após a apresentação do laudo pericial, sobre os esclarecimentos requeridos pela parte ré - Artigo 477, §§ 1o e 2o, do CPC, que dispõe que o perito do juízo tem o dever de, após apresentação do laudo, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, o que não ocorreu na presente hipótese - Cerceamento de defesa
. SENTENÇA QUE SE ANULA. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ.”

(TJ-RJ - APL: 00018564720148190052 202300152905, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 10/08/2023, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA) destaquei

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reconhecer o cerceamento de defesa e, em consequência, anular a sentença, devendo os autos retornar à origem para a fim de que seja a perita intimada para prestar os esclarecimentos solicitados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024